Tribunal: TJPA
Processo: 0019718-84.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIN??O DA LIBERDADE DA V?TIMA ? LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO JUNTADO DEPOIS DA PROLA??O DA SENTEN?A QUE A DEFESA PEDE SEJA RETIRADO DOS AUTOS, PARA ABSOLVER O R?U POR FALTA DE MATERIALIDADE DO DELITO ? DESNECESSIDADE ? SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (DE PL?STICO) QUE N?O SERVIU PARA CONFIGURAR CAUSA DE AUMENTO ? DESCLASSIFICA??O DO CRIME PARA TENTATIVA PERFEITA DO ROUBO ? IMPOSSIBILIDADE ? INCID?NCIA DO VERBETE DA S?MULA 582 DO STJ ? CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERS?O DA POSSE DO BEM ? RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE CONFIGURADA ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? PENA BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL PELAS CIRCUNST?NCIAS DO CRIME DESFAVOR?VEIS ? ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA, QUE REDUZ A PENA AO M?NIMO LEGAL ? NA TERCEIRA FASE, ELEVA-SE A SAN??O EM 1/3 (UM TER?O) PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS ? N?O RESTOU CARACTERIZADA A RESTRI??O DA LIBERDADE DA VITIMA ? A OFENDIDA N?O FICOU EM PODER DO R?U E NEM ELE RESTRINGIU SUA LIBERDADE, AFINAL ESTA CIRCUNST?NCIA ? QUALIFICADORA DO CRIME DE ROUBO. A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO TINHA QUE SER EM RELA??O ? V?TIMA DO ROUBO. NO CASO, O R?U ROUBO A V?TIMA, CORREU E INVADIU A RESID?NCIA DO VIZINHO PARA FUGIR DOS POLICIAIS, SEM TER FICADO TEMPO RELEVANTE E SEM RESTRINGIR A LIBERDADE DO DONO DA CASA - DE ACORDO COM AS PREMISSAS F?TICAS, A CONDUTA DE INVAS?O DE DOMIC?LIO PELO ACUSADO CONSTITUIU POS FACTUM IMPUN?VEL, PORQUANTO O R?U TERIA ADENTRADO NA RESID?NCIA T?O SOMENTE PARA FUGIR DA ABORDAGEM POLICIAL AP?S A PR?TICA DO CRIME DE ROUBO. PRECEDENTE DO STJ - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, PORTANTO UMA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0019718-84.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ADRIANO FERREIRA MIRANDA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRINÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO JUNTADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE A DEFESA PEDE SEJA RETIRADO DOS AUTOS, PARA ABSOLVER O RÉU POR FALTA DE MATERIALIDADE DO DELITO - DESNECESSIDADE - SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (DE PLÁSTICO) QUE NÃO SERVIU PARA CONFIGURAR CAUSA DE AUMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TENTATIVA PERFEITA DO ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 582 DO STJ - CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM - RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE CONFIGURADA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUE REDUZ A PENA AO MÍNIMO LEGAL - NA TERCEIRA FASE, ELEVA-SE A SANÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS - NÃO RESTOU CARACTERIZADA A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VITIMA - A OFENDIDA NÃO FICOU EM PODER DO RÉU E NEM ELE RESTRINGIU SUA LIBERDADE, AFINAL ESTA CIRCUNSTÂNCIA É QUALIFICADORA DO CRIME DE ROUBO. A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO TINHA QUE SER EM RELAÇÃO À VÍTIMA DO ROUBO. NO CASO, O RÉU ROUBO A VÍTIMA, CORREU E INVADIU A RESIDÊNCIA DO VIZINHO PARA FUGIR DOS POLICIAIS, SEM TER FICADO TEMPO RELEVANTE E SEM RESTRINGIR A LIBERDADE DO DONO DA CASA - DE ACORDO COM AS PREMISSAS FÁTICAS, A CONDUTA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO ACUSADO CONSTITUIU
POS FACTUM
IMPUNÍVEL, PORQUANTO O RÉU TERIA ADENTRADO NA RESIDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA FUGIR DA ABORDAGEM POLICIAL APÓS A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. PRECEDENTE DO STJ - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, PORTANTO UMA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÃNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0019718-84.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ADRIANO FERREIRA MIRANDA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ADRIANO FERREIRA MIRANDA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e dezesseis (16) dias-multa, pela acusação do crime do art. 157, §2º, II e V do Código Penal. (fls. 133-141).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
Consta na presente exordial acusatória que, no dia 06/08/2017, pela parte da noite, a vítima encontrava-se em frente ao endereço de nº 981, conversando com amigos, quando foi abordada pelo denunciado e outro parceiro, com uso de simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho celular da ofendida, momento em que estouraram foguetinhos na rua e os assaltantes se assustaram, havendo o desconhecido empreendido fuga e o denunciado invadido a residência de Joel Aires Amaral de posse do simulacro de arma de fogo e res furtiva. Ato contínuo, aglomeraram-se pessoas no local e, posteriormente, a Polícia Militar chegou e negociou a rendição do acusado.
(...)¿. SIC - fl. 133.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 21-23.

Contrariado com a condenação, o réu apelou alegando que a juntada à fl. 144 do laudo pericial da arma de fogo, comprovando a materialidade do delito, depois da sentença proferida, leva à preclusão temporal por ter sido uma prova produzida unilateralmente sem o contraditório, motivo pelo qual requer que seja extraído dos autos para a sua absolvição, por falta de materialidade delitiva.

Refere a defesa que, as circunstâncias do crime se amoldam mais à tentativa perfeita, pedindo a desclassificação do delito, pois como dito à fl. 124, a vítima alegou que não sofreu violência e nem ameaça à sua integridade física, tendo o réu pedido os seus pertences e ao ouvir fogos de artifício, ele abandonou voluntariamente a execução.

Acaso não sejam acolhidas as teses anteriores, impugna a dosimetria da pena e a avaliação das vetoriais da culpabilidade porque a potencial consciência da ilicitude constitui elementar do crime; as circunstâncias e as consequências de média gravidade, porque houve ameaça com um simulacro de arma de fogo e privação da liberdade da vítima, sem recuperação da coisa subtraída, encontram-se dentro dos lindes da tipicidade, sem exacerbação, por isso não servem para exasperar a reprimenda-base, sob pena de
bis in idem.

Aduz que as circunstâncias fáticas se encontram dentro das balizas de reprovabilidade típica do injusto, razão pela qual postula a subtração de 3/8 da pena-base.

Por fim, pede o provimento do recurso na forma do pedido de fls. 157-172.

Contrarrazões às fls. 173-176 pugnam pela manutenção da sentença
a quo
, caso contrário, requerem o prequestionamento das questões debatidas.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo para reanálise da pena-base.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ADRIANO FERREIRA MIRANDA.

Pelas razões recursais do apelante, sobressai que ele não nega a ocorrência do crime e nem a sua autoria, atacando outros pontos que podem reverter em seu favor, senão vejamos:

PRIMEIRO, alegou que a juntada à fl. 144 do laudo pericial da arma de fogo, comprovando a materialidade do delito, depois da sentença proferida, leva à preclusão temporal por ter sido uma prova produzida unilateralmente sem o contraditório, motivo pelo qual requer que seja extraído dos autos para a sua absolvição, por falta de materialidade delitiva.

Convenhamos, o laudo foi importante para demonstrar que se tratava de um simulacro de arma de fogo e, por isso, não serviria para configurar causa de aumento da pena; porém, não foi necessário porque na sentença não foi considerada a utilização de arma de fogo, vez que o julgador se convenceu só pelas palavras da vítima e confissão do réu que a arma não era de verdade e, portanto, não majorou a pena por tal motivo.

A respeito da matéria:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de
fogo desmuniciada ou de simulacro
, como forma de intimidar a vítima
do delito de roubo, malgrado
caracterize a grave ameaça
configuradora de tal crime,
não justifica o reconhecimento da majorante
do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato. Precedentes. (...) Writ não conhecido.
Habeas corpus
concedido, de ofício, com o fim de reduzir a pena a 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e estabelecer o regime prisional aberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em meio mais severo. (STJ - HC 397.107/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). Grifo.

A materialidade do delito restou comprovada às fls. 21-23 pelo Boletim de Ocorrência Policial que deu origem ao inquérito; o Auto de Exibição e Apreensão da
res furtiva;
o simulacro de arma de fogo (de plástico) apreendido com o apelante e o Auto de Entrega do celular roubado à sua legítima proprietária, a vítima.

SEGUNDO, referiu que, as circunstâncias do crime se amoldam à tentativa perfeita, pedindo a desclassificação do delito, pois como alegou à fl. 124, a vítima informou que não sofreu violência e nem ameaça à sua integridade física, tendo o réu pedido os seus pertences e ao ouvir fogos de artifício, ele abandonou voluntariamente a execução.

Consta que o apelante abordou a senhora Kátia do Socorro Gonçalves Ferreira, com o apoio do seu comparsa, anunciou o assalto, ameaçando-a com o simulacro de arma de fogo, para exigir o celular, mas a vítima disse que não tinha, então ele meteu a mão por dentro da roupa dela e pegou o aparelho, momento em que se assustou com os fogos de artifício e empreendeu fuga do local homiziando-se na residência vizinha do senhor Joel Aires Amaral, fugindo dos policiais, para depois se render, conforme declararam a vítima e testemunha, senão vejamos:

KÁTIA DO SOCORRO GONÇALVES FERREIRA - Vítima - fl. 99/Mídia: ¿
... que estava sentada na frente da casa de sua amiga conversando depois da célula
(a depoente é evangélica e tinha saído de uma reunião
)
... que parou dois indivíduos em uma bicicleta e um deles veio em direção da depoente... que o indivíduo pediu o celular e a depoente disse que não tinha, então ele meteu a mão por dentro da roupa da depoente e tirou o aparelho... que na hora soltaram fogos e o barulho assustou o indivíduo que correu, pegou uma menina e entrou na casa de uma senhora... que em seguida o acusado fez refém o dono da casa, JOEL... que o acusado portava uma arma, mas a depoente não sabia que era falsa...
que depois que o acusado se rendeu e jogou a arma para cima da casa e os policiais pegaram, constataram que não era de verdade... que o comparsa não foi identificado...¿.
Destaque.

JOEL AIRES AMARAL - Dono da Casa eleita para fuga - fl. 99/Mídia: ¿...
que conhece as vítimas, mas não tem amizade

...
que no caso só foi refém
... que eram umas 08:30 para 09:00 horas da noite, quando o depoente ia sair para comprar lanche para sua esposa, escutou um alvoroço na frente tipo fogos ... neste momento parou e
quando viu foi um homem invadindo atrás com uma arma
... e o filho de três anos de idade do depoente foi para a janela... que o depoente ficou sem saber o que fazer... que na frente fica a casa da avó da esposa do depoente e eles moram atrás... que soube que o acusado abordou um pessoal na frente e anunciou o assalto ...
que o depoente não viu o que aconteceu, só viu o rapaz entrando armado na sua casa... que o acusado entrou pela área de serviço
... que estava o depoente, sua esposa e seu filho menor ... que o acusado apontou a arma pra eles... que o acusado dizia que a milícia queria lhe matar... que o acusado estava transtornado...
que quando o acusado bateu a arma na parede, pelo som o depoente soube que era de plástico... que o depoente falou para o acusado ¿Rapaz estás com uma arma de brinquedo cara¿... que depois disso o depoente colocou seu filho e sua esposa pra dentro de casa e ficou lá com o acusado que queria pular o muro e queria que o depoente o ajudasse, mas lá não tem como sair...que o depoente disse dá teu jeito de sair e foi embora... que a polícia estava na frente negociando com o acusado pra sair... que os policiais entraram, o depoente se identificou como o dono da casa e o acusado jogou a ¿arma¿ para o telhado... que os policiais o levaram... que o acusado entregou o celular da vítima para o depoente que deixou na janela e depois devolveu
... que o acusado ficou lá com o depoente uns quatro (04) pra cinco (05) minutos, mas a ação toda foi muito rápido e o depoente não sabe mensurar, mas acha que talvez tenha durado mais ou menos uns vinte minutos...¿.
Grifo.

Não há como desclassificar o crime para tentativa de roubo se houve a inversão da posse, pois o apelante, segundo as palavras da vítima, ameaçando com o simulacro de arma de fogo pegou o aparelho celular dela e saiu correndo, bastando para se ver configurado o roubo consumado.

A respeito da matéria o verbete da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Observo que, o
dominus litis
denunciou corretamente o acusado imputando-lhe o crime do artigo 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas), sem descrever na exordial a circunstância de o apelante ter mantido a vítima KÁTIA em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, porque isso realmente não ocorreu.

Todavia, equivocou-se a acusação ao acrescentar, em memoriais finais (fl. 115), a causa de aumento do inciso V do referido dispositivo legal, acusando o réu de ter mantido a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

O julgador, na sentença, acolheu o pedido ministerial e condenou o apelante nas sanções do art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), mas a vítima do roubo majorado foi KÁTIA DO SOCORRO e em nenhum momento ela declarou que tenha ficado em poder do acusado com restrição de sua liberdade, afinal esta circunstância é qualificadora do crime de roubo, ou seja, é um inciso que faz parte do tipo penal do art. 157 do CP.

A referida causa de aumento tinha que ser em relação à vítima do roubo somente.

No caso, o acusado não roubou o senhor JOEL AMARAL, mas apenas invadiu a sua residência para fugir dos policiais, sem ter ficado tempo relevante e sem restringir a liberdade do dono da casa, e essa conduta do acusado não caracteriza nem mesmo o delito de violação/invasão de domicílio, pois constitui
pos factum
impunível, porque ocorreu em um contexto de fuga logo após o cometimento de um crime mais grave.

No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
FATO PRATICADO EM CONTEXTO DE FUGA DA POLÍCIA, LOGO APÓS COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão, a conduta de invasão de domicílio pelo acusado constituiu
pos factum
impunível, porquanto o réu teria adentrado na residência da vítima tão somente para fugir da abordagem policial após a prática dos crimes de roubo.
2
. Considerando a fuga engendrada e, não havendo, por parte do acusado, a intenção de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, não há falar em condenação pelo crime do art. 150, § 1º, do CP.
3. O acolhimento da pretensão ministerial, de forma a restabelecer a condenação, exigiria revolvimento fático-probatório com o fim de verificar a existência do dolo do agente, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp 1801919/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 04/10/2019). Grifo.

Com isso prudente é afastar a causa de aumento do inciso V do §2º do art. 157 do CP, assistindo razão à defesa quando diz que a eventual privação da liberdade, no contexto, encontra-se dentro dos lindes da tipicidade.

Da Dosimetria da Pena

A defesa rechaça a dosimetria da pena, que assim foi disposta na sentença:

¿(...) Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB. (§) Em relação à
culpabilidade do réu
, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. (§) O acusado apresenta outros
antecedentes criminais
(certidão de fl. 97), entretanto,
sem constar condenação por sentença transitada em julgado
, sendo primário. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. (§) Não há elementos para se aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. (§) O
motivo do delito
é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. (§) As
circunstâncias e as consequências do crime
são de média gravidade, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, não sendo considerado o uso de arma em face da ausência de potencialidade, vez que de brinquedo, contudo, houve privação de liberdade de um cidadão, com a finalidade de garantia de integridade física, tendo havido perda patrimonial e infortúnio psicológico. (§) Por fim, o
comportamento das vítimas
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. (§) Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a
pena-base do acusado em 05

(cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). (§) O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.
O réu confessou o

delito
, o que incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, letra d, do CP, pelo que atenuo a pena de reclusão em 06 (seis) meses, ficando esta em
04 (quatro) anos e seis (06) meses de reclusão, bem como a multa em 06 (seis) dias,
restando em 12 (doze) dias multa. (§)
Presentes as causas de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 2 (duas) pessoas e comprovação de liberdade da vítima
, impondo maior temor e dificultando qualquer resistência ou tentativa de reação. (§) Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena,
aumento a pena em 1/3 (um terço),

FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). (§) Regime inicial:
Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade
, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.¿ (...)¿.
Sublinhado.

Na primeira fase, foram desfavoráveis ao réu os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime; entretanto, não se demonstra idônea a avaliação da culpabilidade porque a potencial consciência da ilicitude constitui elementar do crime não servindo para majorar a pena.

Por analogia o precedente:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal
, alusões à potencial consciência da ilicitude
; à gravidade do delito; às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos,
não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 498.956/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Grifo.

Com referida avaliação, a culpabilidade não pode servir para majorar a pena-base, portanto segue afastada, mantendo-se as circunstâncias do delito como desfavoráveis porque bem fundamentadas, afinal o réu extrapolou quando, depois do roubo, pulou para a casa vizinha intimidando outras pessoas nas mesmas circunstâncias.

Assim, a pena-base vai reduzida para quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, o julgador atenuou a sanção em seis (06) meses pela confissão espontânea, ficando, portanto, a pena aqui no mínimo legal.

Pela causa de aumento que, redimensionada, restringe-se apenas ao concurso de pessoas, o julgador aumentou na fração mínima de 1/3 (um terço), alcançando
a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sem prejuízo da detração.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados, dando a matéria por prequestionada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAdriano